Tribunal: TJDFT
Processo: 0735681-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA.
1. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
2. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe.
3. No particular, observa-se que houve omissão na análise dos documentos apresentados. O fato de a Ré não ter domicílio no Brasil é irrelevante para a definição da jurisdição brasileira, pois o que importa na espécie é que busca o ressarcimento dos valores emprestados para a quitação do contrato de compra e venda e, nesse caso, se submeteu voluntariamente à jurisdição brasileira.
4. Assim, deve se reconhecer a jurisdição brasileira e a competência do foro cível de Brasília para apreciar o pedido de ressarcimento dos valores utilizados para quitação do contrato de compra e venda.
5. Embargos de declaração parcialmente providos. Maioria.